Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720297-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO COSTA PEREIRA VALOES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a informação de que o atendimento de hemodiálise pretendido pela parte recorrente já iniciou em abril deste ano, como consta da informação prestada pelo Distrito Federal (ID 38344859 – pág. 4 e 38344875 – pág. 4), e conforme requereu o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, esclareça o recorrente sobre a situação da parte interessada e a manutenção do interesse recursal, eis que o pedido constante do recurso demanda o início do fornecimento do tratamento em 05 dias, mas a informação trazida pelo Ente Distrital aponta que o início do tratamento já ocorreu em 18/04/2022. Prazo: 15 dias. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.